Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701557-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO SOUTO CORREA AGRAVADO: DANIELE MARSICANO CORREA DESPACHO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora